Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IRDR No 21. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA. MODIFICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO TRIBUNAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR N. 21.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por Blandina Muniz de Medeiros contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em face do Distrito Federal, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 535, III, do CPC. A demanda buscava o pagamento do benefício alimentação instituído pelo Decreto Distrital no 16.990/1995, com base em sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF. A sentença impugnada se fundamentou na tese inicialmente firmada no IRDR no 21, que excluía servidores representados por sindicatos distintos do SINDIRETA/DF. A parte apelante alegou error in procedendo, por ter sido proferida decisão antes do trânsito em julgado do IRDR, o qual, inclusive, teve sua tese posteriormente retificada por embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi proferida prematuramente, antes do trânsito em julgado da tese firmada no IRDR no 21, o que configuraria error in procedendo; e (ii) determinar se, em razão disso, seria o caso de cassação da sentença e suspensão do feito até o desfecho definitivo do IRDR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do IRDR no 21 tratou da legitimidade ativa para propositura de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação no 32.159/97, fixando tese que vinculava tal legitimidade à representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF, na data do ajuizamento da ação.
4. A sentença recorrida foi proferida com base na tese publicada inicialmente no IRDR no 21, a qual foi objeto de embargos de declaração julgados posteriormente, resultando em retificação da tese fixada para suprimir os termos “que sejam”, o que alterou o alcance da ratio decidendi.
5. O artigo 982, I, do CPC impõe a suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida em IRDR até o trânsito em julgado da tese firmada, e o § 5o desse artigo condiciona a cessação da suspensão à ausência de interposição de recurso especial ou extraordinário.
6. Consultados os autos do IRDR no 21, constatou-se a interposição de recursos especial e extraordinário contra o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, pendentes de apreciação quanto à admissibilidade, circunstância que evidencia a ausência de trânsito em julgado da tese.
7. Nessas condições, restou configurado error in procedendo na prolação da sentença antes da estabilização da tese jurídica, impondo-se a cassação do julgado e a suspensão do feito até a definição final do IRDR no 21, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença cassada. Processo suspenso até o trânsito em julgado da tese firmada no IRDR no 21.
Tese de julgamento: "1. A sentença que extingue processo baseado em tese firmada em IRDR sem o respectivo trânsito em julgado configura error in procedendo e deve ser cassada."; "2. O processo individual que discute matéria objeto de IRDR deve permanecer suspenso até o trânsito em julgado da decisão proferida no incidente, nos termos do art. 982, I e § 5o, do CPC."; "3. A retificação da tese firmada em IRDR por meio de embargos de declaração pode alterar substancialmente os fundamentos da sentença recorrida, impondo sua anulação e a suspensão do feito.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 535, III; 982, I e § 5o; 985. CF/1988, art. 8o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Acórdão 1990898, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025.